Tribunal: STF
Processo: HC 236178
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 873.822/PB. 



    Narra o impetrante que: a) o paciente cumpre pena pelos delitos de furto, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022; b) embora seu pedido tenha contado com parecer favorável do Conselho Penitenciário e do MPPB, o Juízo a quo indeferiu o pleito, fazendo menção a requisito não previsto do Decreto (suposta falta grave realizada no curso da execução da pena); c) “não cabe ao Estado-juiz incluir/criar/exigir condições não previstas no Decreto para a concessão da benesse, sob pena de invadir a competência presidencial.”



    À vista dos argumentos, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja concedido o indulto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    1.1. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.”(HC 123926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, grifei)



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, grifei)



    1.2. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática do STJ, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    De início, enfatizo que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II). 



    Desse modo, ressalva-se ao Poder Judiciário unicamente analisar a “constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República” (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019), pois o “decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade (HC 90364, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007).” 



    Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício” (HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015)



    À vista das balizas acima sintetizadas, resta clara a dissonância da decisão emanada pelas instâncias ordinárias com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, a merecer imediato reparo. 



    No caso concreto, o Juiz da Execução indeferiu o pedido de indulto ao fundamento de que fora cometida anterior falta grave pelo ora apenado, e que embora tal requisito não conste expressamente do Decreto 11.302/2022 é possível uma interpretação analógica do artigo 83, III, “b”, do Código Penal, nos seguintes termos:



    “Como é de conhecimento notório, para concessão do qualquer benefício, e em especial, o indulto, a de se apurar questões de cunho objetivo e subjetivo, notadamente no que se refere ao enquadramento legal relativo à pena aplicada e cumprimento desta, como requisito objetivo, e ainda, a existência de cometimento de falta disciplinar nos últimos 12 meses, sendo este o requisito subjetivo. 



    Em interpretação analógica do art. 83, III, “b”, do Código Penal , bem como em observância às regras norteadoras de todos os Decretos Presidenciais concessivos de indulto/comutação, impõe-se a observância da inexistência de falta grave nos últimos 12 meses para concessão do benefício. 



    No caso dos autos, o apenado não cumpriu o requisito subjetivo diante da falta disciplinar cometida em 26/07/2022 ( novo delito), impondo-se o indeferimento do benefício. Diante o exposto, em observância aos princípios norteadores dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, INDEFIRO O INDULTO a(o) apenado(a) ANDRÉ TAVARES DOS SANTOS.” (eDOC.09)



    Tal entendimento, contudo, além de contrariar a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte está a afrontar o princípio da legalidade estrita, garantia fundamental ao adequado exercício do jus puniendi. 



    O fato de anteriores Decretos Presidenciais restringirem a aplicação do indulto natalino a apenados que não tenham cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses não torna tal exigência imutável, pois como bem se pontuou no julgamento da ADI 5874 “A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes” (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, grifei).



    Assim, diversamente do que constou na decisão de 1º grau, ante o silêncio normativo do Decreto 11.322/2022, não há como exigir do apenado o preenchimento de requisito subjetivo à míngua de previsão legal, em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem.



     Ademais, como acima se salientou, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do Poder discricionário conferido ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição Federal (ADI 2795 MC, Relator, Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.05.2003). Dessa forma, a análise do benefício fica adstrita ao preenchimento das condições estabelecidas no Decreto Presidencial.



    Na espécie, considerando que a a ausência de previsão legal, a falta grave não pode obstaculizar a concessão do benefício de indulto ao paciente. 



    4. Destarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da impetração, mas, diante do evidente constrangimento ilegal, concedo a ordem de ofício a fim de que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido de indulto do paciente atendo-se aos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022, abstendo-se de considerar a falta grave como um entrave à concessão do benefício, haja vista a ausência de previsão legal. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive fax, se necessário), ao Juiz da Execução Penal de origem.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente